Tribunal: TJMT
Processo: 1035772-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035772-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Caução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 023.797.431-26 (ADVOGADO), ESCAVA SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.100.633/0001-49 (EMBARGANTE), SIRLEI IZABEL DE FREITAS - CPF: 338.283.691-20 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), ANGELO LOURENZO D AMICO BEZERRA - CPF: 050.095.971-44 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMULADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL VIA EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUTONOMIA ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §3o DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução apenas quanto à parcela controvertida, determinando o prosseguimento da execução relativamente ao valor incontroverso de R$ 19.642,34.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não ter sido analisado pedido de repetição de indébito formulado nos embargos à execução, com fundamento no CDC e no Código Civil, e se tal alegação impediria o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa do débito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou integralmente a matéria devolvida no agravo de instrumento, limitada à verificação dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §§ 1o e 3o, do CPC.

4. A alegação relativa à repetição de indébito não foi objeto do agravo de instrumento, sendo inviável sua introdução por meio de embargos de declaração, que não se prestam à ampliação do objeto recursal.

5. A discussão acerca da repetição de indébito constitui matéria de mérito dos embargos à execução, ação autônoma em relação à execução, não obstando o prosseguimento desta quanto à parte incontroversa do crédito.

6. As próprias embargantes reconheceram a existência de valor incontroverso, legitimando a continuidade da execução nessa extensão, conforme autorização expressa do art. 919, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à ampliação do objeto do recurso anteriormente interposto.

2. A existência de discussão sobre repetição de indébito nos embargos à execução não impede o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESCAVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
e
SIRLEI IZABEL DE FREITAS
contra acórdão proferido em ID 333451371 que, a unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, limitado à parcela controvertida, determinando o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso de R$ 19.642,34 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Em suas razões de ID 336569890, as embargantes alegam omissão no acórdão, sustentando que este não considerou que nos Embargos à Execução também se discute pedido de repetição de indébito com base nos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil, em razão da cobrança de valores já pagos pela embargada.

Argumentam que, caso julgado procedente o pedido de repetição de indébito em dobro, o crédito em favor das embargantes será superior ao valor tido como incontroverso, o que resultaria na inexistência de valores a serem executados.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja mantido o efeito suspensivo na integralidade dos atos executivos.

A embargada apresentou contrarrazões em ID 339113394, pugnando pelo não conhecimento ou não acolhimento dos embargos. Sustenta que não há omissão no acórdão, uma vez que a questão relativa à repetição de indébito não foi suscitada no agravo de instrumento.

Aduz, ainda, que tal discussão constitui matéria de mérito dos embargos à execução, ação autônoma em relação à execução, não impedindo o prosseguimento desta quanto à parte incontroversa do débito.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, as embargantes alegam omissão no acórdão, sustentando que este não considerou que nos Embargos à Execução também se discute pedido de repetição de indébito com base nos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão às embargantes.

Isso porque, o acórdão embargado analisou especificamente a questão devolvida no recurso de Agravo de Instrumento, qual seja, a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o do CPC, e a possibilidade de prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa do débito, conforme autoriza o art. 919, §3o do mesmo diploma legal, em estrita observância ao que foi pedido na petição inicial acostada em ID 321529366.

Desse modo, a alegação de que nos Embargos à Execução também se discute pedido de repetição de indébito não foi objeto do recurso de agravo de instrumento, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Com efeito, não se pode ampliar o objeto do recurso por meio de embargos de declaração, pretendendo incluir matéria não suscitada anteriormente.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam a inovar a causa, trazendo questões não debatidas no recurso original.

Ademais,
ad argumentandum tantum
, a discussão sobre eventual direito à repetição de indébito constitui matéria de mérito dos Embargos à Execução, ação autônoma em relação à execução, não impedindo o prosseguimento desta quanto à parte incontroversa do débito.

Assim, eventual procedência do pedido de repetição de indébito nos embargos à execução não impede o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa do débito, conforme expressamente autorizado pelo art. 919, §3o do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a autonomia entre a ação de execução e os embargos à execução, ao julgar o Tema 587:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
(...). (STJ - REsp: 1520710 SC 2015/0056727-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: REPDJe 02/04/2019 DJe 27/02/2019). (Destaquei)

Assim, eventual procedência do pedido de repetição de indébito nos Embargos à Execução não impede o prosseguimento da Ação de Execução quanto à parte incontroversa do débito, conforme expressamente autorizado pelo art. 919, §3o do CPC.

Ressalte-se ainda que as próprias embargantes, em sua petição de agravo, afirmaram que do valor total executado restaria o saldo a liquidar no valor de R$ 19.642,34 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), tornando-o incontroverso para os fins do processo executivo.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões suscitadas no recurso de agravo de instrumento, aplicando corretamente o disposto no art. 919, §3o do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 336569890, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará as embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026